Tribunal: TJMT
Processo: 1047221-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM RDC. RETENÇÃO UNILATERAL PELA COOPERATIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. IMPOSIÇÃO DE CONTRACAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047221-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO SCHMIDT SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA.

LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM RDC. RETENÇÃO UNILATERAL PELA COOPERATIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. IMPOSIÇÃO DE CONTRACAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a liberação imediata de saldo remanescente de R$ 4.796.297,53, oriundo de operação de reestruturação de passivos mediante Cédula de Produto Rural Financeira, retido pela instituição sob alegação de insuficiência de garantias decorrente de contrato de arrendamento rural que comprometeria a alienação fiduciária de grãos constituída como garantia principal da operação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a retenção unilateral de valores em aplicação financeira pela cooperativa, fundamentada em cláusulas contratuais de reforço de garantia e vencimento antecipado, configura exercício regular de direito ou autotutela vedada pelo ordenamento; (
ii
) verificar se a fundamentação da tutela de urgência em obrigação financeira de terceiro estranho à lide compromete a legitimidade do provimento jurisdicional; (
iii
) definir se a liberação imediata dos valores, sem imposição de contracautela, observa o equilíbrio entre o direito do cooperado e a proteção ao patrimônio da cooperativa e dos demais cooperados.

III. Razões de decidir

3. A cooperativa estruturou a operação de crédito com múltiplas garantias, incluindo três imóveis urbanos em alienação fiduciária, avalistas e garantidores fiduciantes, além de dispor de meios processuais adequados para tutelar seu crédito, circunstância que relativiza a alegação de risco de inadimplência total.

4
. A extensão da área de plantio e o aspecto temporal das safras que constituirão as garantias ao longo de cinco anos possibilitam, em tese, o cumprimento simultâneo das obrigações decorrentes do contrato de arrendamento e da alienação fiduciária constituída na Cédula de Produto Rural Financeira, questão que demanda cognição verticalizada no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A retenção unilateral de valores pela instituição financeira cooperativa, ainda que fundamentada em cláusulas contratuais de reforço de garantia, não dispensa a via processual adequada para discussão da suficiência das garantias constituídas em operação de crédito rural já aperfeiçoada. 2. A concessão de tutela de urgência que determina a liberação imediata de valores expressivos em operação de crédito rural, cujas garantias são objeto de controvérsia
entre as partes
, exige a
i
mposição de contracautela idônea em valor equivalente ao montante liberado, como condição para mitigar o risco de dano à instituição credora e aos demais cooperados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, §§ 1º e 3º e 1.019, I; CC, art. 422.

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por CREDIS
IS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉ
DITO em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível
da Comarca
de Primavera do Leste/MT, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1015400-69.2025.8.11.0037, que deferiu a tutela de urgência para determinar
a
imediata liberação e resgate integral do saldo existente na aplicação RDC de titularidade do autor
/agravado
, no valor nominal de R$ 4.796.297,53
(quatro milhões
,
setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três
centavos
)
acrescido dos rendimentos correspondentes, para a
conta
-
corrente
do cooperado/autor, bem como
que
se abstenha de realizar novos bloqueios ou retenções sobre o referido montante, até ulterior deliberação judicial
.

A agravante sustenta que a
r.
decisão
agravada
partiu de premissas equivocadas e ignorou provas documentais robustas que justificam a retenção cautelar dos valores.

A
ssevera que a
medida foi adotada como proteção ao crédito, após constatar o esvaziamento superveniente da principal garantia da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) – a alienação fiduciária de grãos de soja –, em razão de um
contrato de arrendamento rural
que confere preferência ao arrendador sobre a produção.

Menciona que a retenção encontra amparo nas C
láusulas 21 (reforço de garantia) e 13 (vencimento antecipado) da CPRF, e que foi precedida de notificação extrajudicial ao agravado, que se manteve inerte.

A
duz que não há o perigo de dano apontado pelo agravado no feito de origem,
pois a
alegada necessidade de ter crédito para cumprimento de
obrigação financeira iminente junto ao Rabobank, utilizada para justificar a urgência, é de titularidade de terceiro (Luciano
Denti
) e não do autor da ação.

Aponta
a existência de perigo de dano inverso e de irreversibilidade da medida, uma vez que a liberação de quantia, sem a devida garantia, expõe a cooperativa e seus associados a um risco de inadimplência de difícil, senão impossível, reparação.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a ordem de liberação dos valores.

No mérito, seja
o provimento d
o agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida; subsidiariamente, seja determinada a imposição de contracautela idônea (caução real ou fidejussória) em valor não inferior a R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)
, como condição para a liberação dos valores retidos, nos termos do art. 300, §3º, do CPC; e que seja declarada nula a decisão agravada por vício insanável na fundamentação do
periculum in mora
(id.
338333355
).

A liminar recursal foi deferida pelo então Relator, até o julgamento do presente agravo de instrumento (id.
338879360
).

O agravado interpôs recurso de agravo interno (id.
339079382
).

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões (ids.
345294378
e
346049891
).

A agravante apresent
ou

petição incidental com pedido de extensão do efeito suspensivo, em face da decisão interlocutória proferida em 13/02/2026 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, no processo de origem (n. 1015400- 69.2025.8.11.0037). Manifestação pelo agravado (id.
349626874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

O agravado
ingressou com ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual relatou que
possuía, junto à cooperativa, diversos contratos de custeio e financiamento rural, com saldo global na casa de R$ 16/17 milhões
.

Citou
que
a realização de operação de reestruturação em c
onjunto com a
ora agravante, mediante a emissão 16/10/2025 da
Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF
n. 0075003191
, em valor superior ao passivo anterior, justamente para:
i)
quitar integralmente os contratos antigos mantidos com a cooperativa; e
ii
)
deixar um saldo remanescente significativo em favor do
a
utor, destinado a capital de giro, investimentos e cumprimento de outras obrigações financeiras relevantes.

Mencionou na petição inicial que a
cooperativa creditou integralmente os recursos da CPRF
em sua
conta
e, com parte do valor recebido,
liquidou integralmente os contratos de crédito rural anteriores, no montante aproximado de R$ 16/17 milhões
, remanescendo
em favor do
a
utor um saldo substancial, planejado justamente como “sobra” da operação.

Com a documentação
d
isponível, apurou-se que o saldo líquido remanescente vinculado à operação corresponde exatamente a R$ 4.796.297,53 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), valor que passou a constar em RDC
(depósito a prazo) em nome do a
utor.

Indicou que a
CPRF foi lastreada por pacote de garantias composto por:
(i)
aval pessoal de Dileta Maria
Denti
e Luciano
Denti
, estes também na qualidade de garantidores fiduciantes;
(
ii
)
três imóveis urbanos situados no loteamento “Campo Real”, em Campo Verde/MT, matriculados sob os
nºs
4.814, 6.614 e 10.241, avaliados, respectivamente, em R$ 2.460.000,00
(dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais)
, R$
1.450.000,00
(um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais)
e R$ 2.405.000,00
(dois milhões, quatrocentos e cinco mil reais)
;
(
iii
)
19.550 sacas de soja da safra 2025/2026, produzidas na
Fazenda Cortado (Matrícula nº 405 do CRI de Campo Verde/MT
), avaliadas em R$ 2.702.916,19
(dois milhões, setecentos e dois mil, novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos)
; e
(
iv
)
37.289 sacas de soja por safra, em cada uma das safras 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, produzidas na
Fazenda 477
(Matrículas nº 3.349 e 3.350 do CRI de São José do Rio Claro/MT), avaliadas, em conjunto, em R$ 20.622.083,81
(vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
.

Concluiu na petição inicial que as
avaliações constantes da própria cédula perfazem o montante aproximado de R$ 29.640.000,00 (vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta mil reais), cerca de R$ 6.840.000,00
(seis milhões, oitocentos e quarenta mil reais)
a mais do que o crédito concedido
(
R$ 22.800.000,00
).

Como perigo de dano, sustentou que é
devedor de relevante operação junto ao Rabobank, instituição financeira internacional,
da qual recebeu
aviso de vencimento para o dia 15/12/2025 no valor de USD 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil dólares)
e essa
parcela foi planejada para ser quitada com suporte justamente no saldo remanescente da operação de CPRF, hoje retido em RDC pela cooperativa.

Sobre o arrendamento rural realizado em
29/01/2025
c
om a Agropecuária 477 S.A.,
disse que corresponde a uma
área de 1.067,6241 ha da Fazenda 477, em São José do Rio Claro/MT.

O a
utor
/agravado
pagará à arrendadora, a título de preço, 18 (dezoito) sacas de soja por hectare/ano, perfazendo aproximadamente 96.086,169 sacas ao longo da vigência
pelo prazo de
01/09/2025 a 31/08/2030
e
os vencimentos do arrendamento (em sacas) ocorrem até 30/03/2028, período final de vigência sem novas exigências de pagamento de arrendamento
.

Nos autos de origem, consta ainda a
notificação extrajudicial
encaminhada pela ora agrava
nte
ao agravado, na
qualidade de credora fiduciária da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF nº 0075003191)
. Mencionou a cooperativa, a celebração do contrato de arrendamento, no qual o c
ooperado comprometeu-se a pagar à arrendadora 96.086,1690 sacas de soja (60kg) ao longo de cinco anos de vigência
e
que a Agropecuária 477 S.A. possui um crédito com preferência sobre a produção, até o limite necessário à satisfação do pagamento ajustado.

Na mesma notificação, a cooperativa indicou que o cooperado
emitiu a CPRF n.º 0075003191
e deu
em alienação fiduciária parte dos grãos produzidos na “Fazenda 477” (37.289 sacas por safra de 2026/2027 a 2029/2030), de caráter irrevogável e irretratáve
l e sem ocorrência de terceiros; apontou que a operação realizada pelo cooperado
contraria a cláusula que prev
ê
“
alienação fiduciária sem ocorrência de terceiros
”.

Diante disso, notificou o cooperado a comprovar:
i)

a plena disponibilidade dos grãos dados em garantia, mediante apresentação de anuência expressa da Agropecuária 477 S.A., renunciando o direito pela preferência do grão oferecido em garantia alienados na operação;
ii
)
s
ubsidiariamente,
que se proceda à substituição imediata da garantia fiduciária, por outros bens de valor e liquidez equivalentes, livres e desembaraçados de ônus, a fim de reforçar a garantia existente
, de modo a restabelecer a suficiência pa
trimonial da CPRF nº 0075003191.

E, a decisão agravada está assim fundamentada:

“Com efeito, restou demonstrada a efetiva concessão do crédito via CPRF nº 0075003191 e a liquidação das operações anteriores, remanescendo saldo em favor do autor, o qual foi alocado pela requerida em RDC.

Embora inexista prova documental suficiente quanto ao motivo da retenção, especificamente no que tange a alegação de "insuficiência de garantia" em operação já aperfeiçoada e com garantias reais e fidejussórias constituídas, há prova satisfatória da indisponibilização de valores em aplicação financeira sem amparo contratual.

(...)

O risco de dano irreparável decorre da iminência do vencimento de obrigação financeira vultosa junto ao Rabobank, agendada para o dia 15/12/2025. A indisponibilidade dos recursos retidos pela requerida poderá acarretar a inadimplência do autor, sujeitando-o a encargos moratórios e restrições de crédito que podem inviabilizar sua atividade produtiva.”

Pois bem.
A agravante
argumenta nas razões do agravo de instrumento que os i
móveis de matrícula 6.614, 10.241 e 4.814, somados, alcançam cerca de R$ 4,95 milhões
na base conservadora de leilão, que não satisfaz, por si só, o risco integral da operação, nem se equipara, em monta, ao principal lastreado no produto.

Aponta nas razões recursais que a maior parte do pacote de garantias foi estruturada como penhor/alienação fiduciária de produto (soja), precisamente 37.289 sacas por safra, nas safras 2026/27 a 2029/30, produzidas na Fazenda 477, com avaliação contratual de R$ 20.622.083,81 (vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitenta e três reais e oitenta e um centavos), além da safra 2025/26 (19.550 sacas na Fazenda Cortado),
justamente a “porção majoritária”, superior a 55% do valor total garantido que se encontra em risco na prática em razão do conflito de preferências criado pelo arrendamento
.

F
undamenta

a retenção nas Cláusulas 21ª e 13ª da CPRF, que estabelecem, respectivamente,
o direito de exigir reforço de garantias e a possibilidade de declaração de vencimento antecipado em caso de não atendimento
. A Cláusula Quinta, § 2º, faculta à cooperativa debitar os valores diretamente em qualquer conta de depósito ou aplicação financeira mantida pelo emitente ou por seus avalistas, realizando compensação de valores.

Expostas tais considerações tem-se duas situações jurídicas que têm relevância, ainda sob a análise em sede de agravo de instrumento: i) existência de um contrato de arrendamento rural, anterior à pactuação da CPRF (data de
29/01/2025
);
ii
) existência da CPRF, de 26/10/2025.

A CPRF tem como garantias – como visto –
(i)
três imóveis urbanos situados no loteamento “Campo Real”, em Campo Verde/MT, matriculados sob os
nºs
4.814, 6.614 e 10.241, avaliados, respectivamente, em R$ 2.460.000,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.405.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil reais);
(
ii
)
19.550 sacas de soja da safra 2025/2026, produzidas na
Fazenda Cortado (Matrícula nº 405 do CRI de Campo Verde/MT
), avaliadas em R$ 2.702.916,19 (dois milhões, setecentos e dois mil, novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos); e
(
i
ii
)
37.289 sacas de soja por safra, em cada uma das safras 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, produzidas na
Fazenda 477
(Matrículas nº 3.349 e 3.350 do CRI de São José do Rio Claro/MT), avaliadas, em conjunto, em R$ 20.622.083,81 (vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
, em um total de
56.839 sacas de soja
.

O
contrato de arrendamento
entre o agravado e a Agropecuária 477 tem por objeto parte da Fazenda 477 (área de 1067 hectares); prevê prazo de 5 anos com início em
1.9.2025 e t
é
rmino em 31.8.2030, sendo garantido por
96.086 sacas de soja
; já a

CPRF tem por garantia
56.839 sacas de soja
, o que perfaz o montante de
152.925
.

Destaca-se ainda que ambas as fazendas em discussão têm área conjunta de 1.867 hectares, o que, em cinco anos, em situações normais de cumprimento do pacto (considerando-se algumas safras ruins e outras boas), podem produz quantia de soja suficiente para o cumprimento de ambas os contratos.

Pois bem, há várias situações que devem ser analisadas
–
e o serão no primeiro grau de jurisdição,
locus

adequado
para a verticalização probatória
– incidentes a primazia das garantias e a suficiência daquelas prestadas na CPR
.

É fato que

cláusulas
da CPR

conferem poderes à instituição financeira para adotar medidas unilaterais.
Com efeito, a cláusula 13ª permite o vencimento antecipado da dívida
, independentemente de notificação se ocorrer diminuição do patrimônio declarado.
A par de discussões inerentes ao tema, que têm a sede adequada, atento ao fato de que o agravado foi notificado para reforçar a garantia, conforme a cláusula 21ª, esse delineamento fático-contratual não equivale ao “bloqueio do valor” entabulado no contrato traduzido pela CPR. Destacando-se em nível de cognição não verticalizada, que ainda há garantias à dívida.

A agravante lançou como garantia safras em fazenda (
Fazenda 477), cuja titularidade (propriedade) não era do agravado.

Destaco que a
questão da titularidade da obrigação junto ao Rabobank, embora relevante, não constitui o fundamento único ou principal da tutela de urgência deferida na origem.
O que está em discussão em sede de cognição não verticalizada é a licitude cível – e sob as normas do direito bancário ou mesmo com previsão contratual
– ,
de “bloqueio” do valor, que é objeto regular de contrato entre as partes.

A agravante invoca a existência de
periculum in mora inverso
, sustentando que a liberação dos valores exporia a cooperativa e seus cooperados ao risco de inadimplência total, uma vez que a garantia principal estaria comprometida por obrigação de arrendamento com preferência contratual.

É fato que a
cooperativa estruturou a operação de crédito com múltiplas garantias, incluindo três imóveis urbanos em alienação fiduciária, além de avalistas e garantidores fiduciantes
e do poder de dispor de
meios processuais adequados para tutelar seu crédito, seja mediante ação de execução da CPRF, seja mediante medidas cautelares típicas, como arresto ou sequestro de bens.
Destacando-se ainda, que a extensão de área do plantio e o
aspecto temporal para as safras que constituirão as garantias (5 anos),
possibilitam o cumprimento, com a ponderação de que no juízo
a quo
a discussão será ampliada em nível vertical.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina a tutela de urgência, exigindo, como regra, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, o §1º introduz um elemento de equilíbrio relevante: a possibilidade de o juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais prejuízos da parte adversa.

Essa exigência tem natureza instrumental e assecuratória
e se amolda ao caso em análise, considerando as relevantes argumentações das partes
. Sua finalidade é mitigar os riscos inerentes à concessão de uma medida baseada em cognição sumária. Como a tutela de urgência pode produzir efeitos imediatos antes do contraditório pleno e da cognição exauriente, há sempre a possibilidade de reversão posterior — o que pode gerar danos à parte contrária.

Em face do
exposto,
PROVEJO EM PARTE

o recurso, para
determinar a imposição de contracautela idônea (caução real ou fidejussória) em valor não inferior a R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)
, como condição para a liberação dos valores retidos, nos termos do art. 300, §§1º e 3º, do CPC.

Julgo prejudicado o agravo interno de
id.
339079382
, bem como a
petição incidental apresentada pela agravante (id.
349473379
).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito - Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026